Tribunal: STF
Processo: AI 546470
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
   AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Inviável
   o agravo regimental no qual não são impugnados todos os
   fundamentos da decisão agravada. Precedentes.